Tribunal: TCU
Processo: 033.558/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial TCE instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00710/2008, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, Siafi/Siconv 701864, função GESTÃO AMBIENTAL, que teve como objeto a perfuração de 04 poços tubulares profundos, com conjuntos eletromecânicos e instalação de 04 reservatórios nos bairros de: Tamarana, Torelli, Costa e Ricassollo, município de Tapejara, Estado do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Osvaldo José de Souza, ex-Prefeito de Tapejara/PR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00710/2008 (Siafi 701864), tendo por objeto a perfuração de 4 poços tubulares profundos, com conjuntos eletromecânicos e instalação de 4 reservatórios em bairros do Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212, c/c o art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável.